Tribunal: TJBA
Processo: 8061290-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061290-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA AZEVEDO DE MATTOS CHAGOURI OCKE

Advogado(s)
:
MAINE SOUZA VIEIRA, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão, visando ao custeio de tratamento oncológico em hospital descredenciado.

A apelante está em tratamento oncológico desde 2018, no Hospital São Rafael, que foi descredenciado do plano de saúde no ano de 2022.

A demanda originária somente foi proposta em setembro de 2025.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários para a concessão de tutela de urgência visando obrigar a operadora a custear tratamento em hospital não credenciado; e

(ii) saber se é possível compelir a operadora de autogestão a manter tratamento em unidade descredenciada, sem demonstração de inexistência ou insuficiência de rede própria credenciada.

III. Razões de decidir

Relações jurídicas envolvendo planos de autogestão não são regidas pelo CDC, mas pelas normas gerais do Código Civil e pelos princípios da boa-fé objetiva.

Não se constatou urgência apta a justificar a tutela antecipada, pois o descredenciamento ocorreu em 2022, e a ação só foi ajuizada em 2025, afastando o elemento temporal da urgência.

A jurisprudência do STJ limita o custeio fora da rede credenciada a hipóteses excepcionais, como inexistência ou insuficiência de serviço similar, urgência ou emergência, o que não restou comprovado.

A operadora demonstrou possuir rede apta à continuidade do tratamento, não havendo prova de negativa indevida de cobertura.

A análise aprofundada exige instrução probatória, sendo inviável impor obrigação liminar para custeio em hospital de livre escolha.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento fora da rede credenciada exige demonstração concreta de urgência e de insuficiência da rede disponível.

2. O descredenciamento ocorrido anos antes do ajuizamento da ação afasta o requisito do periculum in mora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 423; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.809.914/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2019; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061290-88.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Agravante ERICA AZEVEDO DE MATTOS CHAGOURI OCKE e como Agravada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA